Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen). Medida ineficaz. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen), ao fundamento de que o sistema possui natureza meramente cadastral, já abrangida pelas pesquisas realizadas por meio do Sisbajud, e de que inexistem indícios de alteração da situação patrimonial da executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível, no âmbito do cumprimento de sentença, a determinação de consulta ao CCSBacen como meio útil e proporcional à localização de bens penhoráveis da parte executada.
III. Razões de decidir
3. O CCSBacen possui natureza estritamente cadastral, limitandose à identificação de vínculos entre clientes e instituições financeiras, sem acesso a saldos, valores ou movimentações, não se prestando, por si só, à localização de ativos passíveis de constrição.
4. O sistema Sisbajud, já utilizado nos autos, é mais abrangente e eficaz, pois permite não apenas a identificação das instituições financeiras, mas também o bloqueio direto de valores eventualmente existentes, de modo que a consulta adicional ao CCSBacen configura diligência repetitiva e destituída de utilidade prática.
5. Inexistindo nos autos indícios concretos de ocultação patrimonial ou recomposição financeira da executada que justifiquem a adoção da medida excepcional pretendida, há que ser mantido hígido seu indeferimento.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797 e 798, II, “c”; Lei no 9.613/1998, art. 10A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051830, 073386615.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 01.10.2025.